Tribunal: CARF
Processo: 10970.000551/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000551/2009-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Embargante
DELEGACIA DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
UBERLÂNDIA/MG
Interessado
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se os
embargos de declaração, que se integram à decisão embargada sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão neles apontada, nos termos do voto que segue no acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Uberlândia, em face do Acórdão no 2402-004.072, proferido, na sessão plenária de 16
de abril de 2014, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste
Conselho, cujos dispositivo e conclusão do voto condutor transcrevemos (processo digital, fls.
339 e 344):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000551/2009-04
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000551/2009-04

Dispositivo:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, dar provimento parcial para declarar a nulidade do
lançamento por vício material na fundamentação.
Conclusão do voto condutor:
Por todo o supra exposto, conheço em parte o Recurso Voluntário, para na parte
conhecida, dar provimento parcial para declarar a nulidade do auto de infração por vício
material (carência de motivação), à vista da solução de consulta e do parecer COSIT no
GQ169, que dispõe sobre a desnecessidade de CEBAS para as instituições sem fins
lucrativos instituídas em lei.
Embargos de declaração
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia opôs embargos de
declaração por entender que o r. acórdão apresenta omissão e contradição (processo digital, fls.
369 a 378), cuja síntese transcrevo do Despacho de Admissibilidade (processo digital, fl. 489):
A embargante, por sua vez, alega, em apertada síntese, que o acórdão é omisso, não
especificando e justificando, de maneira fundamentada, qual é a matéria discutida em
sede de processo judicial (MS no 1999.38.02.001968-8) que é concomitante com o
recurso administrativo apresentado.
Acrescenta que o acórdão incorre em contradição quando deixa de conhecer do recurso
voluntário "... no que se refere à matéria discutida em sede de processo judicial..." e em
seguida, sob o subtítulo 'Em Preliminar - Da nulidade do Auto de Infração por vício
material', declara que há respaldo na alegação do recorrente de que o auto de infração é
nulo".
Admissibilidade dos embargos de declaração
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 11 de dezembro de
2015, admitiu parcialmente os embargos opostos pela Delegacia da Receita Federal em
Uberlândia; trazendo, em síntese, de relevante para a solução da presente controvérsia (processo
digital, fls. 487 a 490):
Ora, da leitura desse acórdão, é perfeitamente possível verificar o raciocínio subjacente
à decisão sufragada.
Considerou-se que, muito embora não fosse possível discutir o direito à isenção da
contribuinte com fulcro na imunidade constitucional e nos regramentos contidos na Lei
no 8.212/91, dado ser matéria sob litígio judicial, a instituição em comento faz jus à
isenção por outra via, dado lhe ser aplicável os termos do Parecer no GQ - 169 e da
Solução de Consulta Interna Cosit no 4/2003. E, não havendo o lançamento observado
as prescrições naqueles estabelecida, padece ele, então, de vício material.
Primeiramente, cabe frisar que inexiste erro material na decisão a ser sanado pela via de
embargos. O Colegiado, à vista dos autos, entendeu que o regime normativo ao qual se
submete a Fundação Educacional de Patos de Minas é o contemplado pelo Parecer no
GQ - 169 e pela Solução de Consulta Interna Cosit no 4/2003.
A pretensão de que o conteúdo da decisão seja reexaminado em sede de embargos, no
caso, não condiz com a natureza desse recurso. Na prática, a embargante pretende que
seja efetuada valoração das provas em sentido diverso da efetuada no julgamento
contestado, o que não se traduz em contradição ou omissão sanável pela via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido, trago o seguinte precedente do CARF, o
Acórdão no 1102-001320, j. 29/7/2014:
Rejeitam-se os embargos cuja omissão apontada reside em suposta falha na
análise dos elementos dos autos pelo colegiado. O objetivo dos embargos é a
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000551/2009-04

revelação do verdadeiro sentido da decisão, não se prestando, a corrigir
eventual decisão incorreta.
Por outro lado, entendo que a decisão foi efetivamente omissa quando, ao mencionar
que estava deixando de analisar a questão da imunidade/isenção no que tange às
matérias objeto de contencioso judicial, não trouxe maiores esclarecimentos sobre quais
seriam tais matérias, de modo a que não permanecessem dúvidas quanto aos
fundamentos passíveis de serem enfrentados em sede administrativa.
Tal omissão tornou um tanto obscuro o acórdão, no sentido de que não ficou claro o fato
de que a abordagem normativa que levou ao provimento parcial do recurso voluntário
guardava distinção com relação a versada no mandado de segurança.
Nessa linha, entendo que sejam parcialmente admitidos os embargos, para fins
precípuos de suprir referida omissão, de modo conste expressamente na decisão qual
é a matéria discutida em sede judicial, que deixou de ser conhecida em sede
administrativa. (destaquei)
Conversão do julgamento em diligência
Reportada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 4 de junho de
2019, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.756, da qual passo a transcrever os seguintes
excertos (processo digital, fls. 506 a 508):
Em sede de juízo de admissibilidade dos embargos em apreço, o Presidente da 2a.
Turma/4a. Câmara/2a. Seção entendeu tempestivos e opostos por autoridade legítima:
[...]
Todavia,
nas
suas
contrarrazões
(efls.
433/484),
o
embargado
denuncia,
preliminarmente, questões de ordem pública, a saber: intempestividade e a ilegitimidade
e incompetência da autoridade subscritora dos embargos de declaração.
De plano, há de se destacar que os embargos são tempestivos, vez que este foi
encaminhado para ciência e análise do titular da Unidade da RFB em 27/02/2015 (efl.
368) e foram opostos em 03/03/2015.
Superada a tempestividade, cabe apreciar a legitimidade do signatário dos embargos em
tela.
[...]
Os embargos foram assinados pela Delegada-Adjunta da DRF/Uberlândia/MG Sra.
Magaly Souza Carvalho Hamade na data de 03/03/2015.
Ocorre que o art. 65, §1°., V, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.
343, de 9 de junho de 2015, e alterações posteriores, estabelece que a competência para
opor embargos de declaração é do titular da unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão.
[...]
É relevante destacar que não resta caracterizado nos autos se a Delegada-Adjunta, na
data de 03/03/2015, detinha competência para opor embargos de declaração, mediante
portaria específica ou, se, na referida data, havia ausência ou impedimento do
Delegado-Titular, de forma a legitimar a sua atuação como substituta.
Nessa perspectiva, impõe-se averiguar junto à DRF/Uberlândia/MG, nos contornos
acima definidos, a legitimidade da Delegada-Adjunta da DRF/Uberlândia/MG Sra.
Magaly Souza Carvalho Hamade para opor embargos de declaração.
(Destaques no original)
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000551/2009-04

Em atendimento ao que lhe foi requisitado, a unidade demandada apresentou a
“Informação Fiscal DRF/UBL/RFB”, que registrou o resultado do reportado procedimento fiscal,
e do qual extraio os seguintes excertos (processo digital, fls. 529 a 531):
5. Pois bem. O fato é que, conforme se pode constatar compulsando os autos do
processo, em especial, pela identificação do Auditor-Fiscal responsável pela lavratura
do auto de infração (fls. 02/88), bem como pela Portaria no 1.715, de 25/09/2014, de
designação do Sr. Valtair Soares Ferreira como Delegado da Receita Federal do Brasil
em Uberlândia, e respectivo Termo de Posse (fls. 511/512), havia, na data de
03/03/2015, impedimento do Titular da Unidade para interpor os embargos de
declaração, em razão de ter atuado como autoridade lançadora, o que legitimou a então
Delegada Adjunta à prática do ato impugnado.
6. Portanto, a situação fática que, em 03/03/2015, data da oposição dos embargos,
justificou a subscrição dos embargos pela Delegada-Adjunta, foi o impedimento do
Delegado Titular da Unidade. O impedimento foi motivado pelo fato de que o então
Delegado Titular (autoridade legitimada a opor embargos) já havia no processo
assumido o papel de autoridade lançadora, pois fora, em época anterior à sua nomeação
para o cargo em comissão de Delegado, o Auditor-Fiscal responsável pela condução do
procedimento fiscal e, consequentemente, pela lavratura do auto de infração em questão.
[...]
14. Verificou-se também que, na época em que os embargos foram assinados vigia, no
âmbito da DRF Uberlândia, a Portaria no 58, de 01 de outubro de 2007 (alterada pela
Portaria no 48, de 30 de julho de 2009) (fls. 513/528), que delegou competência ao
Delegado Adjunto, independentemente de ausência ou impedimento, para, dentre
diversas outras atribuições, decidir sobre o encaminhamento de processos e expedientes,
bem como lavrar os termos previstos na legislação.
“13-A Delegar competência ao Delegado Adjunto para a prática dos seguintes
atos: (incluído pela Port. DRF/UBE no 48/2009)
(...)
II - decidir sobre o encaminhamento de processos e expedientes, bem como
lavrar os termos previstos na legislação;”
15. Dessa forma, demonstrado que havia impedimento do Titular da Unidade para
interpor os embargos de declaração, por ter atuado como autoridade lançadora, e tendo
em vista o disposto no artigo 303 da Portaria MF no 203, de 14/05/2012, e no inc. II do
art. 13-A da Portaria no 58, de 01/10/2007, conclui-se que a Delegada Adjunta da DRF
Uberlândia, Sra. Magaly Souza Carvalho Hamade, na data de 03/03/2015, detinha
legitimidade e competência para atuar na condição de signatária dos referidos embargos
como substituta.
(Destaques no original)
É o relatório.

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000551/2009-04

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente, mas restou admitida apenas a
omissão atinentes à delimitação da matéria discutida em sede judicial. Logo, embora atendidos
os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, dele conheço apenas parcialmente, apreciando-se somente a matéria acolhida no reportado
Despacho de Admissibilidade.
Escopo do julgamento
Na parte admitida, o voto condutor da decisão embargada firmou o entendimento
de que conhece apenas parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria objeto da
discussão judicial, mas olvidou-se de delimitá-la. Portanto, o deslinde da controvérsia está em
esclarecer a exata dimensão da renúncia ao contencioso administrativo empreendida pela
Recorrente.
Objeto da ação judicial impetrada pela Contribuinte
Inicialmente, transcrevo excertos do documento apresentado pela Embargada após
conhecer o resultado da diligência realizada pela unidade preparadora, segundo o qual “a
decisão consolidada” no Mandado de Segurança por ela impetrado já transitou em julgado,
razão por que foram afastados todos os motivos que supostamente justificaram referida autuação
(processo digital, fls. 547 a 553):
4. A parte não conhecida do Recurso Voluntário tratava de argumentos atinentes ao
Mandado de Segurança no 1999.38302.001968-8 (CNJ no 0001981-76.1999.4.01.3802),
impetrado pela FEPAM, cujo objetivo é obter segurança para fruição do direito à
imunidade tributária de contribuições sociais, prevista no §7o, do art. 195, da CF/88,
dispensando-a da necessidade de preenchimento dos requisitos contidos no art. 55, da
Lei 8.212/91.
[...]
9. Isto posto, cumpre reportar ao d. Julgador recentíssimo fato superveniente, de grande
relevo ao presente processo, consistente no trânsito em julgado da decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança epigrafado, cujos contornos, repercussões e
desdobramentos jurídicos influenciam diretamente a presente demanda.
[...]
11. Conforme esposado, o lançamento fora efetuado ao argumento de que a FEPAM
não poderia usufruir da imunidade de contribuições sociais (§7o, do art. 195, CF/88)
apenas por não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
previsto no art. 55, da Lei
8.212/91. Por sua vez, a FEPAM obteve concessão de segurança no Mandado de
Segurança
no
1999.38302.001968-8
(CNJ
No
0001981-76.1999.4.01.3802),
expressamente dispensando-a do cumprimento de requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91
como condição para acessar a referida imunidade tributária. A propósito, veja-se a
ementa do respectivo Acórdão:
[...]
15. Finalmente, em 26.07.2022, não houve interposição de recurso contra a decisão,
tendo transitado em julgado o Acórdão supratranscrito, restando consolidada a decisão
que desobrigou a FEPAM de cumprir requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91,
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000551/2009-04

como condição para usufruir da imunidade de contribuições sociais. (DOC. ANEXO –
Íntegra do MS)
[...]
17. Portanto, como se denota, a referida decisão judicial, agora petrificada pelos efeitos
da coisa julgada, se resolveu de forma diametralmente contrária à pretensão fiscal,
dispensando a FEPAM de cumprir o único óbice vislumbrado pela Fiscalização como
fundamento para efetuar o lançamento fiscal.
[...]
23. Em face do exposto, requer-se a juntada dos documentos anexos, bem como sejam
apreciados os fatos supervenientes ora narrados para que, com efeito, reconhecendo-se o
trânsito em julgado da decisão judicial consolidada no MS no 1999.38302.001968-8
(CNJ No 0001981-76.1999.4.01.3802) de forma contrária à pretensão/motivação do
lançamento fiscal, seja decretado o cancelamento integral dos lançamentos realizados
nos autos.
Registre-se, por pertinente, que a documentação anexada às fls. 554 a 1.531,
provam o alegado pela Embargante.
Com efeito, embora omisso no voto, reportado acórdão embargado é muito
preciso em seu relatório, quando assevera que a Contribuinte impetrou manifestada ação judicial
pretendendo ver seu direito à imunidade ora discutida tutelado judicialmente, e foi o que de fato
ocorreu. Confira-se (processo digital, fl.324):
A fiscalização menciona também que a Recorrente impetrou mandado de segurança de
n° 1999.38.02.0019688, visando o reconhecimento do direito à imunidade das
contribuições previdenciárias. A liminar foi deferida, a sentença denegou a segurança e,
posteriormente, foi reformada pelo TRF da 1° região. Atualmente os autos encontram-se
aguardando julgamento de Recurso Extraordinário junto ao STF, sob o n° RE 481558.
Mais precisamente, consoante se vê nos excertos que ora transcrevo do Relatório
Fiscal, os processos administrativos e judicial tratam do mesmo objeto, qual seja: a imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988. Tanto assim o é, que dito
lançamento se deu para prevenir a decadência. Confira-se (processo digital, fls. 85 e 86):

[...]

[...]

Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000551/2009-04

[...]

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a omissão neles apontada, nos termos
do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1538
DF CARF MF
Original